Tribunal: STF
Processo: MS 25518
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-14
Data de publicação: 2006-06-14

Ementa:
EMENTA: I. Presidente da República: competência para prover cargos
públicos (CF, art. 84, XXV, primeira parte), que abrange a de
desprovê-los, a qual, portanto é susceptível de delegação a Ministro
 de Estado (CF, art. 84, parágrafo único): validade da Portaria do
Ministro de Estado que, no uso de competência delegada, aplicou a
pena de demissão ao impetrante. Precedentes.
II. Mandado de
segurança: inviabilidade da apreciação dos fundamentos da decisão
que aplicou a pena administrativa de demissão, pois oriunda de
autoridade não submetida à competência do Supremo Tribunal (CF, art.
 102, I, d): incidência da Súmula 510 ("Praticado o ato por
autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o
mandado de segurança o a medida judicial").
III. Servidor
público: demissão: motivação suficiente do ato administrativo.
1.
 Nada impede a autoridade competente para a prática de um ato de
motivá-lo mediante remissão aos fundamentos de parecer ou relatório
conclusivo elaborado por autoridade de menor hierarquia (AI
237.639-AgR, 1ª T., Pertence, DJ 19.11.99).
2. Indiferente que o
parecer a que se remete a decisão também se reporte a outro parecer:
 o que importa é que haja a motivação eficiente - na expressão de
Baleeiro, controlável a posteriori.
3. Ademais, no caso, há, no
parecer utilizado pela autoridade coatora como razão de decidir,
fundamento relativo à intempestividade do recurso, suficiente para
inviabilizá-lo, o que dispensa a apreciação das questões suscitadas
pelo impetrante.